Tribunal: TCU
Processo: 042.257/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria realizada no município de Teresina/PI, como parte integrante de Auditoria Coordenada em municípios de Unidades da Federação que tenham sido contemplados com verbas oriundas de pagamentos da diferença no cálculo da complementação devida pela União no âmbito do Fundef, referente a 1998 a 2006, oriundos da ACP 1999.61.00.050616-0, ou de ações similares na esfera judicial ou administrativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no município de Teresina - PI para verificar a aplicação dos recursos dos precatórios do extinto Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Município de Teresina - PI, com supedâneo no art. 3o da Decisão Normativa TCU 57/2004, que adote, no prazo de 30 (trinta) dias, as providências necessárias à recomposição da conta específica do Fundeb, com recursos próprios, dos valores indevidamente utilizados, a seguir discriminados, atualizados monetariamente a partir das datas indicadas, até os efetivos recolhimentos, abatendo-se, na oportunidade, as quantias eventualmente já ressarcidas, na forma da legislação em vigor, encaminhando a este Tribunal, no mesmo prazo estipulado, a comprovação do referido recolhimento, sob pena de instauração do competente processo de tomada de contas especial: Despesa realizada Valor (R$) Data do pagamento Confecção de livros em homenagem ao cinquentenário da Secretaria Municipal de Educação (Semec). 13.235,08 14/17/2016 40.659,22 14/17/2016 2.584,92 22/12/2016 42.678,23 22/12/2016 Pagamento de bolsa a aluna do Teatro Bolshoi. 5.964,84 8/7/2016 Pagamento de lanche a Conselheiros Escolares. 2.445,00 30/8/2016 Pagamento de bolsas de estágio para estudantes de nível médio e superior, clientela não atendida por recursos do Fundef. 1.147.646,16 29/9/2016 1.004.539,25 4/11/2016 Pagamento de bolsas de estágio a alunos relacionadas a serviços técnicos profissionais, clientela não atendida por recursos do Fundef. 39.718,12 10/10/2015 30.646,36 4/11/2016 Total 2.330.117,15 9.2. dar ciência ao Município de Teresina/PI de que eventuais pagamentos de rateios, abonos indenizatórios, passivos trabalhistas ou previdenciários, remunerações ordinárias, ou de outras denominações de mesma natureza, aos profissionais da educação, com recursos recebidos a título de complementação da União no Fundef, reconhecidos judicialmente, ensejarão a responsabilização pessoal do gestor público que os autorizar, sem prejuízo da necessidade de imediata recomposição dos valores à conta específica do Fundeb por parte do ente federativo; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à Prefeitura Municipal de Teresina, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, ao Banco do Brasil, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.